Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702853-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: REGINALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito penal. Agravo em execução penal. Soma e unificação de penas. Regime de cumprimento fechado. Possibilidade. Reclusão e detenção. Indiferença. Recurso não provido. I. Caso em exame. 1. Agravo em execução penal contra decisão que, ao unificar as penas, fixou o regime fechado para o cumprimento das penas. O agravante pede a manutenção do semiaberto como regime de pena. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se as penas de reclusão e de detenção são ou não incompatíveis para a unificação das penas. III. Razões de decidir. 3. A Lei de Execuções Penais não diferencia as reprimendas de detenção e reclusão para efeitos de unificação. Ambas são da mesma espécie das privativas de liberdade. Jurisprudência uníssona. 4. O art. 111 da Lei de Execução Penal não deve ser lido de forma estanque e dissociada do restante dos dispositivos que preveem a fixação do regime de cumprimento da pena. A análise conjunta com o que dispõe o art. 33 do Código Penal é mais adequada e consentânea com o sistema jurídico-penal. IV. Dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, 69 e 76, todos do Código Penal, ao argumento de que não devem ser somadas as penas de detenção e reclusão para fins de fixação do regime de cumprimento da pena. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à alínea “a” do permissivo constitucional, quanto à alegada afronta aos artigos 33, 69 e 76, todos do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027